Tribunal: TJMT
Processo: 1045935-94.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045935-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINA SILVEIRA MENDONCA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.654.067/0001-63 (RECORRENTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (RECORRIDO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1045935-94.2022.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA
.

Recorrida:
KARINA SILVEIRA MENDONÇA E CIA LTDA - ME
.

Data do Julgamento:
10/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PREPOSTOS DA RECORRENTE TRANSITANDO NO TELHADO DO ESTABELECIMENTO DA RECORRIDA – EXECUÇÃO DE SERVIÇO NO MURO QUE FAZ DIVISA ENTRE AS EDIFICAÇÕES - MATERIAIS DEIXADOS NO TELHADO RESULTANDO NO ENTUPIMENTO
DA CALHA E DANIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DA RECORRIDA
- ATO ILÍCITO EVIDENCIADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA COMPROVADA
- DANO MORAL CONFIGURADO

- DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.

2.

Configurada
a existência de ato ilícito praticado pela reclamada, pois restou evidenciado que
os prepostos da requerida realizaram obras no muro de divisa das edificações das partes, deixando resíduos sobre a telhado e calha do estabelecimento da reclamante, o que gerou o entupimento da calha e escoamento de água para o interior do imóvel.

3.

As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a empresa recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Tendo em vista que a reclamante suportou danos materiais, decorrentes do entupimento da calha que resultou na danificação no seu estabelecimento comercial, impõe-se a manutenção da indenização material determinada na sentença.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando
a reclamada ao pagamento de R$ 7.940,00
(sete mil, novecentos e quarenta reais), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, ambos partir do evento danoso (respectivamente artigo 398 do CC c/c Súmula 54 do STJ e Súmula 43 do STJ). Ainda, condenou
a reclamada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais
), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

A recorrente requer a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a respeitável sentença:

“(...).
Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a Autora distribuiu a presente demanda alegando que prepostos da empresa Requerida estavam circulando no telhado de seu estabelecimento entre os meses de julho e setembro/2020, sem autorização. Afirma que no dia 23/10/2020, ocorreu uma forte chuva que resultou no “alagamento” da parte dianteira do estabelecimento. Informa que solicitou a assistência de um encanador e que tomou conhecimento da existência de materiais deixado sobre a calha de escoamento de água, sendo a causa da infiltração. Assim, pretende a condenação da Requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

A requerida apresentou contestação alegando ausência de provas dos fatos constitutivos da Autora e ausência do dever de indenizar.
Argumentou, ainda, ausência de provas quanto aos danos materiais, bem como rebateu as provas juntadas com a petição inicial.

(...)

Em regra, trata-se de ônus da Autora a prova do fato constitutivo de seu direito, através de elementos probatórios concretos da existência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, incumbe a Requerida a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, diante da impugnação direta das provas apresentadas pela Autora, foi designada audiência de instrução, em que foi apresentada duas testemunhas por ela e uma testemunha pela requerida (ID n. 114893641).

Destaco apenas trecho dos depoimentos, o que interessa para o deslinde da demanda.

A testemunha
UELITON DUARTE DE RESENDE
relatou que: “o que aconteceu é que ela (
Karina
) me mandou uma mensagem, né; ela me mandou uns vídeos que estava “caindo uma cachoeira lá dentro (do salão), pra
mim
poder ir lá ver pra ela (...) Ai chegando lá, consegui ver que tinha um pedaço de ‘ACM’, stopa, plástico, sujeira, tudo de cola (...) ai nisso, antes, eu fui fazer um reparo em outro telhado, eu tava saindo e vi um pessoal fazendo uma fachada lá da São Benedito (...) Aí nisso eu vi um rapaz tava em cima do telhado dela, bem na região

da saída da calha.”

A testemunha
MAYSA MOREIRA FARIAS
relatou que: “Nesse dia, eu estava em atendimento aí começou uma chuva muito forte e, no entanto, começou a sair água pelo teto, pelas lâmpadas, pelo bucal, pelo gesso; o gesso foi rachando e de imediato tivemos que tirar os equipamentos da tomada e tirar clientes, tirar mesas, porque a água não tinha para onde correr e estava alagando.”

A testemunha
JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA LISTO
relatou que: “houve um reparo no rufo da divida das duas edificações; devido a uma chuva, nós fizemos um reparo do rufo, que o rufo é parede de junta dos dois e foi feito um reparo.”

Diante de tais elementos de provas orais, anoto que elas são harmônicas com as provas juntadas com a petição inicial, especialmente as imagens fotográficas que evidenciam a existência de tubos de cola e sujeiras na calha de escoamento de água que fica no estabelecimento da Autora, após a execução de serviços pelos prepostos da Requerida, no muro que faz divisa entre as edificações. Confira o ID n. 90144088.

(imagem)

Restou incontroverso nos autos que os resíduos deixados sobre a calha foram a
causa
do alagamento
, na medida em que a testemunha trazida pela Autora afirmou categoricamente que houve um entupimento da calha, resultando no escoamento da água de chuva para o interior do estabelecimento. Demais disso, a testemunha trazida pela Requerida afirmou que houve obras para conserto de um rufo, no muro que faz divisa entre as edificações, de modo que tais alegações convergem para a existência de grave falha na prestação dos serviços.

Portanto, as provas apresentadas nos autos demonstram a existência de ato ilícito
, em que os prepostos da Requerida realizaram obras no muro de divisa das edificações, deixando resíduos sobre a telha e calha do estabelecimento da Autora, o que gerou o entupimento da calha e escoamento de água para o interior do imóvel.

Doravante, no que toca ao pedido de indenização por danos materiais
, a Autora apresentou elementos de provas dos prejuízos que teve com o gesso (ID n. 90144080), com o Calheiro (ID n. 90144081) e com marcenaria (ID n. 90144082). Portanto,
é de se deferir
o pedido de indenização por danos materiais,
no importe de R$ 7.940,00 (sete mil, novecentos e quarenta reais).

A respeito dos danos morai
s, ressalto, ainda, que em razão da Autora ser pessoa jurídica, a análise de responsabilidade civil ganha contornos próprios, especialmente em função da súmula 227, do STJ, de fato reconhece a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral.

“SÚMULA N. 227 - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Entretanto, a análise da responsabilidade civil demanda o enfrentamento de elementos probatórios concretos evidenciando a violação da honra objetiva, consubstanciada no prejuízo da empresa perante seus consumidores. É diferente, portanto, da violação subjetiva.

(...)

Ressalto, diante disso,
que não basta a mera alegação de que houve um prejuízo, é preciso demonstrar a ocorrência de prejuízo efetivo. No caso, verifico das gravações apresentadas com a petição inicial (ID n. 90145254) que no ato da chuva, tinham clientes sendo atendidos, em local bem próximo aos vazamentos
. Vejamos.

(imagem)

Fica claro, diante disso, que a credibilidade da empresa requerida foi abalada, sobretudo por estar atendendo a clientes de forma precária e bem próxima aos vazamentos.

Diante do exposto,
sugiro a fixação dos danos materiais em R$2.000,00 (dois mil reais
), em razão da extensão do dano (art. 44 do CC), capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento ilícito, função pedagógica dos danos morais e nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(...)”

Denota-se que a narrativa inicial restou confirmada, através do conjunto probatório carreado ao feito, aliado as testemunhas ouvidas em audiência de instrução, que comprovam que o problema ocasionado na estrutura do estabelecimento da recorrida, que foi em razão de entulhos/sujeiras deixado pelo preposto da requerida na região da saída da calha do estabelecimento da recorrida.

Assim, verifico que a requerente logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A recorrente, por sua vez, alega que a reclamante não apresentou
“
qualquer elemento de prova de seus prejuízos, apenas anexou orçamentos e recibo inespecífico sem comprovantes de pagamento”,
ainda,
“que inexiste dano moral no caso, não passando de mero aborrecimento do cotidiano.”

Destarte, a reclamada
não se desincumbiu em demonstrar que de fato o problema ocasionado no estabelecimento da recorrida não ocorreu por culpa exclusiva do preposto da sua empresa, ônus probatório que lhe cabe nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

Assim, não há como afastar a responsabilidade da parte recorrente pelo dano ocorrido, o que culminou em alagamento do espaço físico da recorrida em razão
de materiais deixado sobre a calha de escoamento de água
.

Em relação ao pleito da reclamada de afastamento da indenização por danos morais, entendo que também não merece acolhimento, pois, restou demonstrado através dos vídeos anexos que
a imagem da recorrida foi efetivamente abalada perante terceiros, prejudicando a prestação dos seus serviços, em razão dos sinistros em comento.

Nota-se nas gravações anexadas a inicial, que os clientes da recorrida foram
atendidos de forma precária e bem próxima aos vazamentos, prejudicando sua imagem perante seus clientes, sem, contudo, ter qualquer responsabilidade pelo dano causado ao estabelecimento, situação que vai além do mero aborrecimento.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do
quantum
indenizatório devido, como ocorrido na sentença.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, em que pese os argumentos da requerida em relação ao afastamento da condenação pelos danos materiais, não merece prosperar, pois, como bem salientado em sentença, os orçamentos apresentados nos autos se coadunam com as provas orais, imagens fotográficas e vídeos, justificando, portanto, a indenização por dano material, logo,
impõe-se a manutenção da indenização material determinada na sentença.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – EDIFICAÇÃO DE MURO QUE GEROU INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL VIZINHO – NECESSIDADE DA CORREÇÃO – JANELA CONSTRUÍDA FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DE LEI – NECESSIDADE DE REMOÇÃO – DANOS MATERIAIS MANTIDOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Verificado pela prova pericial não contestada por recurso próprio que a edificação feita pela autora apelante acabou por impor prejuízos estruturais no imóvel vizinho, necessária a readequação.”
(N.U 1014607-65.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DE VIZINHANÇA – DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL VIZINHO POR ESCAVAÇÕES COMPROVADO MEDIANTE LAUDO PERICIAL

– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS – FALTA DE PROVA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – DANO MORAL CARACTERIZADO – SINISTRO CAUSADO NO IMÓVEL VIZINHO CONFIGURADO – REPAROS EFETIVADOS PELA EMPRESA APELADA (CONSTRUTORA) – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL SINISTRADO PARA TERCEIROS – AUSÊNCIA DE DADOS ACERCA DA TRANSAÇÃO DA ALIENAÇÃO – DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É necessária, sob pena de improcedência do pedido, a prova do dano material, bem como sua extensão para que haja a devida condenação, a fim de que haja o reparo proporcional, de acordo com as circunstâncias de fato e de direito a serem trazidas pela parte autora, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC.

“(...) - O dano material exige prova bastante de sua ocorrência e a fixação da indenização, a ele correspondente, deverá ser feita com base nos elementos trazidos aos autos acerca da extensão dos prejuízos sofridos, logo, demonstradas, nos autos, as despesas suportadas pela requerente em razão do sinistro de que foi vítima, tal montante deve lhe ser ressarcido pelo responsável pelo acidente (...)”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.220984-5/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2021, publicação da súmula em 14/12/2021)”.

Não há que ser majorada a verba indenizatória – por dano moral – quando ela for fixada em observância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e também se atenta ao caráter pedagógico da condenação, a fim de evitar o enriquecimento indevido.”
(N.U 0011405-61.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – DANOS CAUSADOS POR OBRA EM IMÓVEL VIZINHO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PERÍCIA CONCLUDENTE NESSE SENTIDO - PESSOA IDOSA - AFLIÇÃO E ABALO PSICOLÓGICO - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL DEVIDO - NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO INSERIDO NAS CONTRARRAZÕES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a obra realizada pela apelante no imóvel vizinho da apelada foi fator preponderante para os prejuízos e aflições a ela causados, devido é o dano moral.”
(N.U 0041801-96.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023